Tribunal: TJMT
Processo: 1018461-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018461-54.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), JOAO VITOR RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 073.480.591-80 (PACIENTE), JUIZA DA 2a VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE-MT (IMPETRADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA DE MORAIS - CPF: 876.326.911-20 (VÍTIMA), RODOLFO LUIS DA CRUZ DIAS - CPF: 792.927.711-91 (VÍTIMA), EVERTON FIGUEIREDO DE JESUS - CPF: 062.346.571-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FELIPE XAVIER CALDEIRA - CPF: 069.413.611-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JOÃO PEDRO DE ARRUDA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO [ART. 157, §2o, II E V, E §2o-A, I, E 158, §1o CP] – IRRESIGNAÇÃO –

1.
AUSÊNCIA
DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA PRETEXTADA

– INVIABILIDADE – REQUISITOS [CPP, ART. 312, C/C 313, I] –

GARANTIA DA

ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA– EVIDENCIAÇÃO – CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMAS DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS –

2.

EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO–

AFASTA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO
– APRESENTAÇÃO POR DEFENSOR QUANDO JÁ SE ENCONTRAVA APTO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS PRESOS –

TRÂMITE REGULAR – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 17.11.2022 – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES OU INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA

–
3. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC No 46.378] – 4. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no roubo, praticado com agressividade desnecessária, emprego de arma de fogo e grave ameaça perpetrada contra as vítimas.

Não há falar-se em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo quando, atendido o princípio da razoabilidade, em razão das peculiaridades do feito pelo período pandêmico que influiu na ortodoxia do prazos processuais.

As circunstâncias que envolvem a prática delitiva, em tese, atribuída ao paciente revelam-se hábeis a embasar a segregação preventiva, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na sua manutenção.

“A circunstância de o réu estar foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (AgRg no HC 626.528/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJe 29.4.2021)”

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado com amparo no art. 5o, LXV, LXVIII, LXXVII, da Constituição Federal; c/c. art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de JOÃO VITOR RIBEIRO DE ARAÚJO, qualificado, o qual nos autos no.1023335-76.2022.8.11.0002, estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se dos autos, que o Paciente teve a prisão preventiva decretada em 28 de dezembro de 2021, pela prática dos crimes previstos nos art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, e 158, §1o, ambos do Código Penal, cuja mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento até a presente data.

Sustenta, a inidoneidade da fundamentação utilizada para manter a prisão do paciente, pois baseada na gravidade abstrata do crime e na sua não localização.

Explicita ainda, a ocorrência de excesso injustificado de prazo, na manutenção da prisão do Paciente, em processo cuja a instrução processual não se iniciou, aduzindo, que a audiência de instrução e julgamento foi designada para mais de 02 (dois) meses após a decisão

Ressalta que: “(...)
a exacerbação dessa providência processual, por meio da manutenção do preso provisório, encarcerado por mais tempo do que o previsto, vai de encontro com o princípio constitucional da presunção de inocência
.”(Sic.)

Consigna, que a denúncia foi recebida em 28 de dezembro de 2021, sendo os corréus pessoalmente citados e ofertadas as Respostas à Acusação. Contudo, diante de não localização do paciente, o processo e o prazo prescricional foram contra este, suspensos, na data de 15 de março de 2022.

Aduz, que apresentou resposta à acusação com o pedido de revogação da prisão preventiva em 05 de julho 2022. Após, foi oportunizado o parecer ministerial em 13.07.2022, com os autos remetidos à conclusão em 14 de julho de 2022, oportunidade em que Autoridade Coatora determinou o desmembramento do processo em relação ao ora beneficiário [JOÃO VITOR] no dia 18 de julho de 2022, sendo o pedido indeferido em 20 de julho de 2022 e designada audiência para o dia 15 de agosto de 2022. Todavia, informa que o ato foi redesignado para o dia 17 de novembro de 2022, ou seja, para mais de 02 (dois) meses após a decisão.

Afirma que “(...)
a exacerbação dessa providência processual, por meio da manutenção do preso provisório, encarcerado por mais tempo do que o previsto, vai de encontro com o princípio constitucional da presunção de inocência
.”(Sic.)

Requer, a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, por ausência dos requisitos autorizadores da decretação e do excesso injustificado de prazo que se alega. Juntou documento (Id.143270694, 143270695, 143270696, 143270697, 143270698, 143270699, 143284650).

A liminar foi indeferida (Id. 143650185), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 144420668).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela
denegação do ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.

146915688)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO ATÉ A PRESENTE DATA – COMPARECIMENTO NO FEITO QUANDO JÁ SE ENCONTRAVA APTO PARA PROLATAÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS PRESOS – FEITO QUE TRAMITA DE FORMA REGULAR – INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O MÊS DE NOVEMBRO - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA, EM PROCESSO COM RÉUS SOLTO, OU FORAGIDO, COMO NO CASO, QUE PODE SER EM ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES OU MOROSIDADE - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 312, C/C 313, I) - NECESSIDADE DE GARANTIA DA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMAS DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS - FATO PREMEDITADO, COM TAREFAS DEFINIDAS AOS MEMBROS DO GRUPO - PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de JOÃO VITOR RIBEIRO DE ARAÚJO, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Consta nos autos que no dia 17 de dezembro de 2021, André Felipe Xavier Caldeira, João Pedro de Arruda e Silva, Everton Figueiredo de Jesus e o ora Paciente João Vitor Ribeiro de Araújo, em princípio, executaram o roubo, das vítimas: Ana Cristina de Morais Dias e Rodolfo Luis da Cruz Dias, respectivamente.

Assim, previamente ajustados, o corréu Everton teria supostamente conduzido os demais até a residência das vítimas (rua Marechal Mascarenhas de Moraes, quadra 66, n.o 9 B, bairro Jardim Paula II, em Várzea Grande-MT), em seu veículo VW/Gol, de cor vermelha, placa JZY3201, cabendo-lhe, em tese, a tarefa de vigiar e acompanhar o desenrolar do roubo.

Segundo apurado, por volta das 05h30 da manhã, em tese, o corréu Everton deixou André Felipe, João Pedro e o Paciente João Vitor nas proximidades da residência das vítimas e ficou no veículo, do lado de fora, dando apoio logístico. Consta também, que André Felipe, João Pedro e o Paciente João Vitor, todos empunhando armas de fogo, invadiram a residência das vítimas e, assim que a vítima Rodolfo se levantou para abrir a porta dos fundos, foi rendido pelos flagrados.

Durante a ação delituosa, os flagrados supostamente realizaram uma transferência

no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) via PIX para a conta bancária do corréu Everton Figueiredo de Jesus [Banco BMG, CPF 062.346.571-09]. Consta também, que os corréus André Felipe, João Pedro e o Paciente João Vitor evadiram-se do local com o veículo das vítimas e vários objetos subtraídos da residência. Contudo, durante a fuga, teriam colidido o automóvel no meio-fio, que foi abandonado no local.

Com as informações prestadas pelas vítimas e tendo a conta bancária do corréu Everton, a polícia realizou diligências, logrando êxito em sua localização, sendo este preso em flagrante no momento em que conduzia o veículo VW/Gol, de cor vermelha, placa JZY3201, utilizado para a prática do roubo. Questionado informalmente, o mesmo [Everton] teria, em tese, confessado que sua participação no roubo foi a de monitorar em tempo real a ação criminosa, pois, assim que recebesse a transferência via PIX, deveria repassá-la para a conta bancária de seu comparsa, o ora Paciente João Vitor Ribeiro de Araújo.

Em continuidade as diligências, alguns dos corréus foram identificados, localizados e presos em flagrante delito, exceto o ora Paciente.

Feita a contextualização, para a adequada análise da inidoneidade da fundamentação utilizada para manter a prisão do paciente, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva de João Vitor Ribeiro de Araújo em 28/12/2021: (Id. 143270699)

“[...]Vistos em Plantão Judiciário.

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar supostos crimes de associação criminosa, roubo majorado e lavagem de dinheiro, supostamente praticados por Andre Felipe Xavier Caldeira, Everton Figueiredo de Jesus, João Vitor Ribeiro de Araujo e João Pedro de Arruda e Silva, em desfavor das vítimas Ana Cristina de Morais e Rodolfo Luis da Cruz Dias.

Os indiciados Andre, Everton e João Pedro foram presos em flagrante delito na data de 17.12.2021, sendo convertidas suas prisões em flagrante em prisões preventivas, por ocasião da audiência de custódia que aconteceu no mesmo dia (id. 73142044 - Págs. 35/43).

Após, o ser relatado (id. 73142045 - Págs. 25/34), a autoridade policial concluiu que os indiciados incorreram na prática dos crimes patrimoniais e representou pela prisão preventiva do indiciado João Vitor, que estaria em local incerto e não sabido.

Com vista dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia (id. 73170542 - Págs. 1/4), assim como representou pela decretação da prisão preventiva em relação ao denunciado João Vitor (id. 73170542 - Págs. 6/7).

É o relatório. DECIDO.

Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente apto a deflagrar a persecução penal, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra os acusados (id. 73170542 - Págs. 1/4), uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.

No tocante à representação pela decretação da prisão preventiva do réu João Vitor, analisando os autos, verifica-se que a segregação cautelar é medida que se impõe.

Com efeito, verifica-se a presença da materialidade e dos indícios de autoria, que podem ser detectados pelos termos de reconhecimento de objeto (id. 73141640 - Pág. 28), termos de declaração das vítimas (id. 73142043 - Págs. 17/23), termos de depoimentos dos policiais civis (id. 73141640 - Págs. 3/16), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (id. 73141640 - Págs. 25/27) e pelos interrogatórios em sede policial dos corréus Andre, Everton e João Pedro, que delataram o réu João Vitor.

Superada a demonstração da materialidade e constatados indícios suficientes de autoria, conclui-se que a prisão preventiva é necessária para assegurar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia, revelada pelo modus operandi em tese empregado para execução do delito, consistente na abordagem das vítimas em concurso de pessoas, portando arma de fogo, proferindo ameaças de morte e com restrição à liberdade das vítimas.

Ressalta-se que, segundo as declarações da vítima Ana Cristina, o réu João Vitor era o mais agressivo e teria colocado a arma na sua cabeça e na cabeça do seu esposo, por diversas vezes.

Assim sendo, a gravidade concreta, demonstrada, em princípio, pelo modo de agir do réu João Vitor, justifica a decretação da prisão preventiva.

De outra feita, impõe-se a decretação da prisão como forma de assegurar a eventual aplicação da Lei penal, já que o acusado João Vitor encontram-se em lugar desconhecido (id. 73142045).

Assim sendo, a gravidade concreta, aliada à fuga, neste momento, além de evidenciar o risco gerado pelo estado de liberdade do acusado João Vitor, demonstra a insuficiência e inadequação da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, aos delitos imputados comina-se pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP.

Diante do exposto, evidenciada a materialidade delitiva, havendo indícios de suficientes de autoria, assim como diante da necessidade de garantir a ordem pública e resguardar eventual aplicação da lei penal, ACOLHO a representação formulada pelo Parquet (id. 73170542 - Págs. 6/7), motivo pelo qual DECRETO a prisão preventiva de João Vitor Ribeiro de Araujo, o que faço com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de que se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Expeça-se o competente mandado de prisão.

DETERMINO que cite(m)-se o(a,s) acusado(a,s) para, no prazo de 10 (dez) dias, responder(em) à acusação. Advirta o(a,s) denunciado(a,s) de que, em sua resposta, poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). O Sr. Oficial de Justiça, por ocasião do cumprimento da citação, deverá observar o que determina o art. 397, §§2° e 3°, da CNGC Judicial, indagando o(a,s) acusado(a,s) se ele(s) pretende(m) constituir advogado ou deseja(m) que lhe(s) seja nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a(s) sua(s) defesa(s), caso em que deverá(ão) mencionar as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo tudo ser certificado. Não apresentada resposta no prazo legal, ou certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do(s) acusado(a,s), devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, §2°, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar tal peça.

Diligencie-se o necessário para atender ao que dispõem os artigos 377 e 397, I, da CNGC. Por fim, acolho a cota ministerial contida no item 1 da manifestação com id. 73170542 - Págs. 5/6 e, por consequência, determino o ARQUIVAMENTO do caderno informativo, diante da falta de provas das condutas dos indiciados em relação aos crimes de associação criminosa armada e lavagem de dinheiro, ressalvada a hipótese do artigo 18 do Código de Processo Penal. Expeça-se o necessário.

Após o fim do recesso, distribuam-se os presentes autos para a 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, já que o Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 1039900- 52.2021.8.11.0002 tramita naquele juízo, Cumpra-se.[...]”(Negritou-se)

O pedido de revogação da prisão do paciente foi indeferido em 20 de julho de 2022, sob os seguintes fundamentos que transcrevo: (Id. 143270695)

“[...]DECISÃO

I - Trata-se de pedido de revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do réu JOÃO VITOR RIBEIRO DE ARAÚJO, denunciado como incursos nas sanções do artigo 157, §2.o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, por duas vezes, nos termos do artigo 71; e do artigo 158, §1.o, todos em concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, todos do Código Penal.

II – Aduz para tanto que não se encontram presentes os requisitos necessários da manutenção do encarceramento acautelatório, uma vez que é primário e não agiu com crueldade ou violência extrema contra as vítimas (id. 90213312).

III - O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido (id. 89833043).

IV - DECIDO:

A prisão preventiva é medida cautelar excepcional, trata-se de prisão cautelar como extrema ratio da ultima ratio. Nos termos da Lei no 12.403/2011, a prisão preventiva terá cabimento se outras medidas cautelares forem insuficientes ou de aplicação impossível (CPP, art. 282, § 6o).

Ao analisar a necessidade da decretação da prisão preventiva o juiz deverá analisar se esta é admissível, conforme o artigo 313, do CPP. Após, deverá analisar se esta é cabível, indicando, concretamente, os motivos pelos quais o acusado deve ser preso, não bastando a gravidade do crime ou se foi cometido com violência, devendo ser demonstrado o efetivo periculum libertatis consignado em um dos requisitos do art. 312 do CPP.

A prisão deve ser motivada, por fundamento fático e jurídico, não devendo ser antecipação de pena.

Conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e demonstração do perigo do estado de liberdade do acusado, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, e, como se sabe, ela está sujeita a cláusula "rebus sic stantibus", o que significa dizer que, a uma vez decretada, esta deve permanecer imutável enquanto não ocorrerem circunstâncias de relevo que determinem a sua revogação ou substituição.

Na decisão que decretou a prisão preventiva do Réu, restaram demonstrados os indícios de autoria, prova de materialidade e o perigo de seu estado de liberdade.

Como se vê dos autos, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de extorsão e de roubo pelo qual os Réus foram denunciados foi praticado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas.

Tais circunstâncias, somadas às demais informações constantes dos autos, autorizam a segregação provisória, conforme entendimento consolidado no e. Tribunal de Justiça deste estado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do ‘modus operandi’ com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso.

Observa-se, ainda, que o Réu, logo após os fatos, evadiu-se do distrito da culpa, não sendo localizado, estando em lugar incerto e não sabido, demonstrando ser necessária a sua prisão para aplicação da lei penal. Continuo a entender que as medidas cautelares não são adequadas ao caso concreto, razão pela qual mantenho a prisão preventiva do Réu, de forma que INDEFIRO o pedido.

V - Considerando que o réu constituiu advogado nos autos e apresentou resposta à acusação, bem como que não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 15.08.2022, às 15h30m, a audiência de instrução (CPP, art. 411) a ser realizada por meio de videoconferência (Provimento no 15/2020-CGJ). [...]”

Com efeito, não visualizo, de plano o constrangimento, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Destarte, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme Nucci:

“[...]
Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente,
ex vi
da gravidade concreta, aliada à fuga do paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo art. 312, e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

A propósito, é o entendimento de minha relatoria:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ROUBO QUALIFICADO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO [ART. 157, §2o, II E V C/C §2o-A, I, DO CP] – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS QUE A AUTORIZEM – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E SUPOSTOS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECONHECIMENTO OBJETIVADO PELAS VITIMAS DE VISU – PACIENTE QUE EMPUNHAVA A ARMA DE FOGO NO MOMENTO DO FATO – FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECISÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – IMPERTINÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO CONDUZ, ISOLADAMENTE, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES DO STF [HC No. 174.102] E STJ [RHC No 46.378] – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO – BENEFICIÁRIO QUE PASSOU A SEGUIR O PERFIL DA EMPRESA DE UMA DAS VÍTIMAS EM REDE SOCIAL, COM POTENCIAL INTENÇÃO DE AMEDRONTÁ-LA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –ORDEM DENEGADA. As circunstâncias que envolvem a prática delitiva, em tese, atribuída ao paciente revelam-se hábeis a embasar a segregação preventiva, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na sua manutenção. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, em especial quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.” (N.U 1022669-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMAS DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA NÃO PARTICIPAÇÃO DA ADVOGADA DO PACIENTE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – SOLENIDADE LEVADA A CABO A TEMPO E MODO DEVIDOS – PACIENTE ACOMPANHADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RESGUARDADAS – 2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RENITÊNCIA DELITIVA E FUGA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Inviável o reconhecimento de nulidade da prisão preventiva do paciente pela não realização da audiência de custódia ou negativa de acesso da sua advogada constituída, pois a solenidade foi levada a cabo a tempo e modo devidos, mediante assistência jurídica da Defensoria Pública, sendo assegurados os direitos constitucionais do favorecido. 2. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar sua reiteração delitiva, bem como para resguardar a aplicação da lei penal, porquanto ele fugiu do distrito da culpa e ficou foragido por mais de um ano, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal. 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública. 5.Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.” (N.U 1003481-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

Avançando no tema, trata-se o caso vertente, de ação penal com pluralidade de réus, bem como, constato que
nem preso se encontra o paciente
, pesando ainda, o fato de ter se evadido, razão pela qual, o pedido não encontra a densidade necessária para, neste vértice, ser concedida a ordem.

A propósito, preleciona o Col. STJ: “
os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade
”. [Precedente - STJ, HC no 268.514/SP-Relator: Min.JorgeMussi-3.9.2013].

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. 2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO. 3. COVID-19. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA. 4. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. 5. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER. (...) 4.
A circunstância de o réu estar foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (AgRg no HC 626.528/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJe 29.4.2021). (...)”
(N.U 1005854-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021) (Destacou-se) “HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM – OPERAÇÃO “REDITUS” – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO SINGULAR OU DE EVENTUAL ELASTÉRIO PROCESSUAL INJUSTIFICADO – FEITO EXTREMAMENTE COMPLEXO – INÚMEROS RÉUS – PACIENTE FORAGIDA – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA. Não há falar em excesso de prazo da custódia quando não se observa que o feito se encontra injustificadamente paralisado, e tão pouco qualquer ato de desídia do magistrado monocrático, que, por sua vez, mesmo diante da problemática da Covid-19, tem empreendido os esforços necessários para evitar o elastério processual, além do que a fuga da paciente reforça a necessidade de manter válido o decreto segregatório. Só teria relevância cogitar em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal se a paciente estivesse presa, pois, a condição de foragida afasta a prioridade que é imposta aos processos que possuam réus presos. Nesse contexto, seria um contrassenso conceder a ordem para aquela que permanece foragida, enquanto outros coacusados respondem segregados aos termos do processo.” (N.U 1006174-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021) (Destacou-se)

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os eventuais atributos pessoais do beneficiário, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.”
(STF, HC no. 174.102/RS).

A propósito:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”.
(HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“[...]demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Ademais, transcrevo ainda, as
informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id. 144420668)

“[...]O Paciente foi denunciado, juntamente com Everton Figueiredo de Jesus, André Felipe Xavier Caldeira e João Pedro de Arruda e Silva, pela prática, em tese, do crime tipificado no “artigo 157, § 2o, incisos II e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, nos termos do artigo 71, do Código Penal por duas vezes, em se tratando de vítimas distintas e no artigo 158, § 1o, do Código Penal, todos em concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, do Código Penal” (id. 90212467). Consta dos autos que os denunciados pularam o muro da casa das vítimas e aguardaram o momento em que estas iriam abrir a porta. Assim que Rodolfo (vítima) abriu a porta, foi abordado por João Pedro, André e João Vitor que, armados e proferindo ameaças, anunciaram o assalto. Informa que os acusados subtraíram diversos bens da residência, fizeram transferências bancárias através de aplicativos das vítimas para a conta de Everton Figueiredo de Jesus e empreenderam fuga com o carro das vítimas. Destaco ainda, que os réus proferiram ameaças de morte o tempo todo, armados, causando verdadeiro terror às vítimas. A denúncia foi recebida em 28/12/2021, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do Paciente, uma vez que devidamente comprovada a materialidade do delito e presentes os indícios de autoria, bem como a necessidade do encarceramento deste que, de acordo com as declarações da vítima Ana Cristina, era o mais agressivo e teria colocado a arma na sua cabeça e na cabeça do seu esposo, por diversas vezes (id. 90213164). Como destacado na decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente “verifica-se a presença da materialidade e dos indícios de autoria, que podem ser detectados pelos termos de reconhecimento de objeto (id. 73141640 - Pág. 28), termos de declaração das vítimas (id. 73142043 - Págs. 17/23), termos de depoimentos dos policiais civis (id. 73141640 - Págs. 3/16), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (id. 73141640 - Págs. 25/27) e pelos interrogatórios em sede policial dos corréus André, Everton e João Pedro, que delataram o réu João Vitor.” Não tendo sido possível a sua citação pessoal foi determinada a citação por edital do Paciente (id. 90213200) e, não tendo este comparecido aos autos, foi suspenso o processo e o curso do prazo prescricional nos termos do art. 366, CPP (id. 90213220). Depois do encerramento da instrução processual e apresentação dos memoriais finais pelos demais denunciados, o ora Paciente, apresentou resposta à acusação e pedido de revogação da prisão preventiva (id. 90213312).
Diante do comparecimento de JOÃO VITOR aos autos por meio de advogada constituída e, considerando que os demais denunciados já se encontrava presos e o feito em relação a estes estava apto para sentença, foi determinado o desmembramento do processo dando origem a ação penal a que se refere o presente recurso (CPP, art. 80).
Após manifestação contrária do Ministério Público (id. 90213263), o pedido de revogação da prisão preventiva do de JOÃO VITOR foi negado sob os seguintes fundamentos: “Como se vê dos autos, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de extorsão e de roubo pelo qual os Réus foram denunciados foi praticado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas. Tais circunstâncias, somadas às demais informações constantes dos autos, autorizam a segregação provisória, conforme entendimento consolidado no e. Tribunal de Justiça deste estado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do ‘modus operandi’ com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso.
Observa-se, ainda, que o Réu, logo após os fatos, evadiu-se do distrito da culpa, não sendo localizado, estando em lugar incerto e não sabido, demonstrando ser necessária a sua prisão para aplicação da lei penal.”
A
audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 17.11.2022
, às 15h30m (id. 94579258). Por todo o exposto entendo que a prisão preventiva do ora Paciente deve ser mantida pelos próprios motivos que a embasaram.[...]”(Negritou-se)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de JOAO VITOR RIBEIRO DE ARAUJO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022